Tribunal: TCU
Processo: 011.684/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5499/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal da Bahia em favor da ex-servidora Cora Maria Bender de Santana. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como indício de irregularidade, o pagamento da parcela judicial referente à vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95689/88, no valor de R$ 473,54; Considerando que a parcela judicial mencionada deixou de ser paga nos proventos da interessada desde maio de 2022; Considerando o disposto no § 4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU, segundo o qual, in verbis : § 4o Os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, devendo ser consignada no julgamento a ressalva em relação à falha que deixou de existir. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal , para fim de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Cora Maria Bender de Santana (XXX.604.075-XX), ressalvando-se que a parcela judicial referente à vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95689/88, deixou de ser paga nos proventos da inativa. 1. Processo TC- Processo 011.684/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Cora Maria Bender de Santana (XXX.604.075-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.